Tribunal: TJSP
Processo: 1014623-16.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
CONDOMÍNIO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Nulidade da r. sentença reconhecida – Sentença proferida antes do esgotamento do prazo para apresentação de contestação – Réu, representado pela Defensoria Pública, cujo prazo é contado em dobro, que ao protocolizar sua contestação foi surpreendido com a existência de decisão de mérito encartada aos autos, proferida à sua revelia – Necessidade de

Ementa:
CONDOMÍNIO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Nulidade da r. sentença reconhecida – Sentença proferida antes do esgotamento do prazo para apresentação de contestação – Réu, representado pela Defensoria Pública, cujo prazo é contado em dobro, que ao protocolizar sua contestação foi surpreendido com a existência de decisão de mérito encartada aos autos, proferida à sua revelia – Necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para apresentação de réplica e eventual manifestação a respeito dos documentos juntados pelo demandado, em prestígio ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório – RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250720
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014623-16.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
LILIAN CRISTIANE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
NORBERTO OLIVEIRA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu, prejudicado o da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014623-16.2018.8.26.0004 -Voto no 7604
2
VOTO No 7604
Apelação n. 1014623-16.2018.9.26.0004
Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Juiz: Dr. Julio Cesar Silva Mendonça Franco
Apelantes: LILIAN CRISTIANE DOS SANTOS e NORBERTO OLIVEIRA DA CRUZ
Apelados: os mesmos
CONDOMÍNIO
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL

Nulidade da r. sentença reconhecida Sentença proferida antes do
esgotamento do prazo para apresentação de contestação Réu,
representado pela Defensoria Pública, cujo prazo é contado em
dobro, que ao protocolizar sua contestação foi surpreendido com a
existência de decisão de mérito encartada aos autos, proferida à
sua revelia Necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem,
com abertura de prazo para apresentação de réplica e eventual
manifestação a respeito dos documentos juntados pelo demandado,
em prestígio ao devido processo legal, ampla defesa e
contraditório RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO
DA AUTORA PREJUDICADO
Trata-se de ação proposta por LILIAN CRISTIANE DOS
SANTOS em face de NORBERTO OLIVEIRA DA CRUZ, objetivando o aumento do valor
do aluguel devido pelo réu, para R$ 1.200,00, com pagamento também dos alugueis
devidos desde agosto de 2015, a totalizar R$ 18.538,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“III. Posto isto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a
presente ação de obrigação de fazer promovida por LILIAN CRISTIANE DOS SANTOS
em face de NORBERTO OLIVEIRA DA CRUZ, para o fim de condenar o requerido a
pagar à requerente a a título de aluguel mensal do imóvel descrito na inicial, o valor
correspondente à metade do valor locativo apurado em regular liquidação de sentença,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção
monetária calculada pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a
partir da data da avaliação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, fica certo que as
custas, emolumentos e despesas processuais serão rateadas entre as partes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014623-16.2018.8.26.0004 -Voto no 7604
3
proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para
o requerido. Fixo os honorários advocatícios do patrono da autora em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2o, do CPC). No que tange à autora, a
exigibilidade respectiva, contudo, fica suspensa, porque ela é beneficiária da assistência
judiciária gratuita.” (fls. 79/81).
Apela a autora, sustentando, em síntese, que o réu
reconheceu que já havia dever de pagar aluguel, certo que em sua intempestiva
contestação juntou, inclusive, os comprovantes de pagamentos dos alugueis, o que
confirma a existência de um contrato de aluguel. Pretende, assim, o recebimento dos
atrasados. (fls. 152/160).
Também apela o réu. Destaca ser nula a r. sentença por
'error in procedendo', vez que foi indevidamente considerado revel. Refere que em razão
de ser pobre, é assistido pela defensoria pública, que tem sues prazos processuais
contados em dobro. Isso porque o AR foi juntado aos autos em 10/01/2019, certo que
estavam suspensos até 20/01/2019, vindo a findar seu prazo em dobro para
apresentação de contestação em 06/03/2019. No mérito, destaca que realizou reformas
no imóvel, às suas custas exclusivas, pelo que o pedido deve ser julgado improcedente
(fls. 163/171).
Recursos processados e respondido a fls. 175/178.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida por Lilian Cristiane dos Santos
contra Norberto Oliveira da Cruz.
Para tanto, referiu que as partes se separaram em
22/08/2005, nos autos do processo no 004.05.025869-2. Esclareceu serem ambos
proprietários de um imóvel no bairro de Pirituba, na proporção de 50% cada, sendo que,
no momento, apenas o demandado habita o imóvel em questão.
Deduziu que o réu lhe pagava, pela ocupação, R$ 400,00
mensais, o que é irrisório face ao real valor imobiliário do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014623-16.2018.8.26.0004 -Voto no 7604
4
Não bastasse, desde 2015 o réu não paga nem mesmo os
R$ 400,00, pelo que está em débito, a somar R$ 18.538,00.
O Nobre Magistrado de Primeira Instância, dada a revelia,
julgou antecipadamente a demanda, assim consignando:
“Regularmente citado pela via postal, o requerido se quedou
inerte e não houve por bem coligir ao bojo dos autos qualquer contestação.
(...)
Destarte, restou inequívoco o fato de que a acionada é co-
titular da propriedade do imóvel descrito na peça inaugural, na proporção de 50%
(cinquenta por cento), mas que o réu está ocupando exclusivamente o imóvel, o que
autoriza o cabal acolhimento do pedido de arbitramento de aluguéis (art. 1.319 do Código
Civil).
No que concerne ao valor do aluguel pelo uso da coisa
comum, não há nos autos elemento de convicção suficiente para que seja arbitrado em
R$ 1.200,00, como pleiteado pela autora. A avaliação de fls. 38 sequer estima o valor da
locação mensal.
Portanto, o real valor da locação mensal deverá ser objeto
de regular liquidação por arbitramento.
A autora terá direito ao pagamento de metade (50%) do
valor locatício encontrado. Contudo, cabe esclarecer que o valor reclamado pela
requerente deve incidir a partir da data da citação do réu para os termos desta contenda,
eis que o período anterior da ocupação tem natureza jurídica semelhante ao comodato.
(...)
Outrossim, há a necessidade de ajuste escrito, porque a
ocupação do imóvel pelo cônjuge é lícita, e a natureza da mesma é de comodato, de
modo que se deve provar por escrito qualquer ajuste em sentido diverso. No entanto, a
autora não juntou qualquer documento que comprovasse referido ajuste de pagamento
de aluguel. Logo, improcede o pedido de cobrança.”.
Proferida a r. sentença, o réu acostou contestação (fls.
83/88), acompanhada de documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014623-16.2018.8.26.0004 -Voto no 7604
5
Pois bem.
O recurso do réu comporta provimento.
Com efeito, o A.R. foi juntado aos autos em 10/01/2019.
Em razão do recesso forense, é certo que o prazo para
contestação apenas iniciou-se em 21/01/2019 segunda-feira.
Contado o prazo de forma simples, findar-se-ia este em
08/02/2019.
Contudo, contado de em dobro, tem-se que o termo final
para a apresentação da contestação seria 01/03/2019.
Nada obstante, a sentença foi proferida em 18/02/2019,
antes do termo final para a pratica do ato, cabendo ressaltar estar o réu representado
nestes autos por advogados integrantes do Núcleo de Práticas Jurídicas- Universidade
UMC Villa Lobos, em convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
subsumindo-se à hipótese à dicção do art. 186, §3o do CPC, que assim dispõe:
“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais.
(...)
§ 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática
jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que
prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria
Pública”.
Destarte, é certo que cumpre decretar-se nula a r. sentença
que considerou revel o demandado, com abertura de prazo para réplica e vista dos
documentos juntados, em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório
e ampla defesa.
O acolhimento da tese de nulidade aventada pelo réu torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014623-16.2018.8.26.0004 -Voto no 7604
6
prejudicado o recurso autoria.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do
réu, prejudicado o da autora.
ANGELA LOPES
Relatora